Tribunal: TJSP
Processo: 2176776-88.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – REEXAME DE PROVAS – PEDIDO NÃO ENQUADRÁVEL NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INDEFERIMENTO. Indefere-se a revisão criminal que tem por escopo o reexame de provas constantes nos autos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2176776-88.2018.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é peticionário
VALDEMIR MORETTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8o Grupo de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
indeferiram o pedido revisional. Vencido o Relator Sorteado, Des. Poças Leitão, que o
deferia parcialmente e declara. Vencidos também o 4o Juiz, Des. Otávio de Almeida
Toledo, o 7o Juiz, Des. Camargo Aranha Filho, e o 8o Juiz, Des. Leme Garcia. Vencida
ainda, a Des. Gilda Diodatti que deferia o pedido parcialmente, porém em menor
extensão. Acórdão com o Revisor, Des. Willian Campos. , de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WILLIAN CAMPOS,
vencedor, POÇAS LEITÃO, vencido, CLÁUDIO MARQUES (Presidente), NEWTON
NEVES, OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, GUILHERME DE SOUZA NUCCI,
RICARDO SALE JÚNIOR, CAMARGO ARANHA FILHO, LEME GARCIA E
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
WILLIAN CAMPOS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REVISÃO CRIMINAL No 2176776-88.2018.8.26.0000
COMARCA: BOTUCATU 2a VARA CRIMINAL
PETICIONÁRIO: VALDEMIR MORETTI
REVISÃO CRIMINAL
REEXAME DE PROVAS

PEDIDO NÃO ENQUADRÁVEL NAS HIPÓTESES DO
ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

INDEFERIMENTO. Indefere-se a revisão criminal que tem por
escopo o reexame de provas constantes nos autos.
VOTO No 54.169
Trata-se de pedido de revisão formulado por Valdemir
Moretti, condenado à pena privativa de liberdade de 10 anos, 3 meses e 20 dias
de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 890 dias-multa, no
piso mínimo, por infração ao artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, e ao artigo
180, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal (cf. sentença de fls. 280/293 e
v. Acórdão de fls. 345/354).
A decisão transitou em julgado para o acusado em
2.5.2018 (fl. 371).
O peticionário pleiteia a desconstituição do v. acórdão,
com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, alegando que o
decisum foi contrário à evidência dos autos, porquanto o conjunto probatório
colhido quanto ao crime de receptação era insuficiente para embasar o decreto
condenatório. Pretende, ainda, a desclassificação do crime de tráfico para posse
de drogas para consumo pessoal. Alternativamente, requer a redução da
reprimenda (fls. 1/12).
Os autos da ação penal pública foram apensados ao
pedido revisional. A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
improcedência da ação revisional (fls. 74/78).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Embora designado para o acórdão, porque o Relator
sorteado ficou vencido, forçoso reconhecer que não há nenhuma divergência
quanto à manutenção do decreto condenatório, nos termos do voto do e. Des.
Poças Leitão, que bem analisou a questão, conforme abaixo transcrito:
“O peticionário foi processado e, ao final, condenado porque, no horário e local
descritos na denúncia, guardava e tinha em depósito quatro (04) pedaços de
maconha, com peso de 475,13g, além de ter adquirido em proveito próprio, um
telefone celular, marca Nokia, ciente de que se tratava de produto de crime.
Quanto ao crime de tráfico de drogas, não há de se falar, “in casu”, na
desclassificação do fato conforme requerido, pois, analisando-se os
depoimentos das testemunhas, percebe-se, à evidência, que o requerente
praticava o comércio espúrio.
Com efeito, em Juízo, os policiais militares Danilo José Franco e Rodrigo
Ferreira da Silva asseveraram, em depoimentos harmônicos, ter recebido
denúncias de que o acusado não somente praticava o comércio espúrio, mas
também havia roubado alguns objetos. Em diligência no local dos fatos, a
saber, a cada do réu, os milicianos localizaram a droga e o telefone celular
descritos na exordial acusatória (de acordo com pesquisa de IMEI), além de
diversos objetos como rádio comunicadores, balança e dinheiro. Indagado, ele
alegou ter adquirido o celular em um rolo, sem saber maiores informações. No
tocante à droga apreendida, afirmou que se destinavam ao seu consumo
próprio.
Não há dúvida de que o réu guardava e tinha em depósito o entorpecente
apreendido para o fim de vendê-lo ou para servir ao consumo de terceiros. O
comportamento do réu visualizado pelos policiais, bem como a quantidade de
drogas apreendidas quatro (04) pedaços de maconha, com peso de 475,13g -
são mesmo seguros indicativos de que ele estava realizando o comércio ilícito.
Sem dúvida, é ele traficante.
Por tudo isso, não há que se falar em desclassificação para o delito previsto no
artigo 28 da Lei no 11.343/06. As circunstâncias evidenciam o tráfico e, mesmo
sendo usuário, o acusado pode, igualmente, como é sabido, ser traficante.
“TÓXICOS
(...) o fato de ser usuário de droga não exclui a sua também
condição de traficante.” (Processo: 1468317/9 Apelação TACRIM Relator:
Cardoso Perpétuo
13a Câmara Julg.: 31/03/2005 Votação Unânime
Rolo/ Flash: 3004/475J.).
Quanto à imputação de ter cometido o delito de receptação, verifica-se que o
celular apreendido em sua posse era mesmo produto de roubo ocorrido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
08.06.2016 e que a vítima Nicole Maschetti Vivan registrou o boletim de
ocorrência no mesmo dia (fls. 97/100).
Com efeito, a testemunha Nicole Mascheti Vivan, em Juízo, aduziu ter sido
vítima de roubo do seu parelho celular, posteriormente encontrado pelos
policiais militares na posse do peticionário, mas que não fora ele o autor do
sobredito delito
Ante tão robusto conjunto probatório, não há que se cogitar de não ter o réu
agido com dolo como quer fazer crer a combativa defesa. É óbvio que agiu com
dolo, pois adquiriu em proveito próprio o celular subtraído da vítima Nicole. Sem
dúvida, tinha ele ciência da origem criminosa do bem em tela.
Como já decidiu o extinto Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo em casos
análogos:
“Em se tratando de receptação dolosa, é sabido que o elemento subjetivo é de
sutil e difícil comprovação, razão pela qual a ciência da origem criminosa do
objeto material deve ser inferida de elementos indiciários, tais como:
circunstâncias que nortearam o fato infracional e da própria conduta do
acusado” (RJTACrim 30/63).
Vê-se, assim, que a condenação do réu pelo crime de receptação dolosa, tal
como se deu, era mesmo medida de rigor.
Portanto, a condenação do requerente não contrariou a evidência dos autos. Ao
contrário, encontra amplo apoio nas provas produzidas, em especial nos
depoimentos das testemunhas prestados no contraditório”.
A douta maioria diverge do voto do Relator sorteado, para
negar provimento ao pleito revisional, mantendo a reprimenda nos moldes
estabelecidos pelo juiz monocrático e mantido quando da apreciação do apelo.
Com efeito, verifica-se que a reprimenda imposta não
comporta reparo.
Com relação ao crime de tráfico de drogas, a pena-base
foi acertadamente fixada em 1⁄2 acima do mínimo legal, ou seja, 7 anos e 6 meses
de reclusão, e pagamento de 750 dias-multa, no valor mínimo unitário, nos termos
do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei de Drogas, com fundamento nos
maus antecedentes do apelante, bem como da exacerbada quantidade de droga
apreendida (474,13 gramas de maconha).
Com efeito, o réu ostenta péssimos antecedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
criminais (ao menos seis condenações criminais com trânsito em julgado, uma
destas reservada para efeitos de reincidência fls. 210/223).
Ademais, o magistrado possui liberdade para, diante das
circunstâncias judiciais do caso, optar por aumentar a pena-base acima do mínimo
dentro dos limites estabelecidos pelo legislador, desde que o faça de forma
fundamentada, como ocorreu no presente feito.
Esse, aliás, é o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“(...) o julgador possui discricionariedade vinculada para fixar a pena-base,
devendo observar o critério trifásico (art. 68 do Código Penal), e as circunstâncias
delimitadoras do art. 59 do Código Penal, em decisão concretamente motivada e
atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. (...) A
análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, não atribui pesos
absolutos para cada uma delas, a ponto de ensejar uma operação aritmética
dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível que o
magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão
somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e
bastante para tanto (AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 06/05/2015).
Dessa forma, o quantum se mostrou adequado, não
havendo que se falar em redução, tampouco em afastamento das circunstâncias
judiciais desfavoráveis, pois amparadas no artigo 59 do Código Penal.
Ressalte-se, ainda, que o artigo 42 da Lei no 11.343/2006
estabelece que “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância
sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da
substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.
Na
segunda
fase,
considerando
a
agravante
da
reincidência (fls. 210/211), a pena foi majorada na fração de 1/6, totalizando 8
anos e 9 meses de reclusão, e pagamento de 875 dias-multa, no piso mínimo,
que se tornou definitiva à míngua de circunstâncias modificadoras.
Anote-se que, reconhecida a recidiva, inviável a aplicação
do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, por ausência expressa
dos requisitos ali elencados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com relação ao crime de receptação, a basilar foi fixada
em 1/3 acima do mínimo, tendo em vista os maus antecedentes do réu, resultando
1 ano e 4 meses de reclusão, e pagamento de 13 dias-multa. Em seguida,
acrescida de 1/6, em razão da agravante da reincidência, tornando-se definitiva em
1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, e pagamento de 15 dias-multa, no piso
mínimo.
Reconhecido o concurso material entre os delitos, as
penas foram somadas resultando 10 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão, além
do pagamento de 890 dias-multa, no piso mínimo.
Inviável o abrandamento do regime de cumprimento da
carcerária, pois o inicial fechado é o único compatível, considerando a reincidência
do réu e que a traficância é mola propulsora da criminalidade que assola o país,
uma vez que o usuário, na ânsia de sustentar seu vício, pratica toda sorte de
delitos, abalando consequentemente toda a sociedade, circunstância que justifica a
imposição do regime mais severo para o cumprimento da pena.
Na hipótese dos autos, além de a quantidade de pena
aplicada inviabilizar o benefício, nos termos do artigo 44 do Código Penal, entende-
se que a substituição não atingiria o caráter preventivo e repressivo das
reprimendas, podendo incentivar o apelante a permanecer na senda de crimes tão
nefastos.
Assim, face ao apurado nos autos é incensurável a
condenação do réu nos moldes constantes da decisão combatida.
Ante o exposto, por falta de enquadramento nas
hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, indefere-se o
pedido revisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
WILLIAN CAMPOS
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 43.276
Revisão Criminal no 2176776-88.2018.8.26.0000
Comarca: Botucatu
Peticionário: Valdemir Moretti
DECLARAÇÃO DE VOTO
Com
a
devida
vênia,
divergi,
parcialmente,
do
entendimento da douta maioria, pois pelo meu voto deferia
parcialmente a revisão criminal para reduzir a pena do peticionário,
consoante a seguir se verá.
Com efeito, a pena-base foi estabelecida em metade (1/2)
acima do mínimo legal, para o delito de tráfico de drogas, sob o
argumento de que o réu ostenta maus antecedentes (fls. 210/223),
além da quantidade da droga apreendida. Ocorre que tal acréscimo
se mostrou exagerado, sendo o mais justo a exasperação, mas no
patamar de apenas um quinto (1/5), o que aqui se opera, nos
termos do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei de Drogas.
Quanto ao delito de receptação, a base foi majorada em
um terço (1/3), face aos sobreditos maus antecedentes, o que se
mostrou, igualmente, exagerado. Fica aqui reduzido, pois, o
acréscimo para o patamar de apenas um sexto (1/6).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na segunda fase, face à reincidência do peticionário (fls.
210/211), a pena foi corretamente majorada em mais um sexto
(1/6), para cada delito.
Na derradeira, quanto ao tráfico de drogas, não havia
mesmo como se aplicar a causa de diminuição prevista no artigo
33, § 4o da Lei no 11.343/06, tendo em vista ser o requerente
reincidente, o que demonstra que vive ele do crime. Demais, não
configura “bis in idem” o reconhecimento da reincidência como
circunstância agravante e como impeditivo de aplicação da causa
de diminuição da pena acima mencionada. Assim já decidiu o
Supremo Tribunal Federal:
“DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO
PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006.
FRAÇÃO
DO
REDUTOR.
DISCRICIONARIEDADE.
NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. REDUÇÃO
INFERIOR AO MÁXIMO ACERTADA. BIS IN IDEM.
INOCORRÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
AUSENTE.
(...).
3. Não há bis in idem na consideração da quantidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de droga para agravar a pena-base e para negar a
maior redução de pena na terceira etapa da
dosimetria, mas apenas a utilização de um mesmo
parâmetro de referência para momentos e finalidades
distintas, objetivando a aplicação de reprimenda
proporcionalmente
suficiente
à
prevenção
e
reprovação do delito, nas circunstâncias em que
cometido.
4. Ordem denegada” (HC No 113.257/CE Rel. Min.
Celso de Mello).
Em relação ao delito de receptação, ausentes causas de
aumento ou de diminuição de pena.
Assim, a pena finaliza em sete (07) anos de reclusão e
setecentos (700) dias-multa, no piso legal, para o delito de tráfico
de drogas, e em um (01) ano, quatro (04) meses e dez (10) dias de
reclusão e doze (12) dias-multa, no piso legal, para o crime de
receptação.
Daí as razões pelas quais, sempre respeitando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entendimento da douta maioria, pelo meu voto, defiro parcialmente
a revisão criminal para redimensionar a pena do peticionário,
reduzindo-a para sete (07) anos de reclusão e setecentos (700)
dias-multa, no piso legal, para o delito de tráfico de drogas, e em
um (01) ano, quatro (04) meses e dez (10) dias de reclusão e doze
(12) dias-multa, no piso legal, para o crime de receptação,
acompanhando-o quanto ao mais.
POÇAS LEITÃO
Relator, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
WILLIAN ROBERTO DE CAMPOS
1314B000
8
11
Declarações
de Votos
FABIO POCAS LEITAO
1321626A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2176776-88.2018.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.